Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO EM PROCEDIMENTO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. “ERRO ADMINISTRATIVO”. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS PARA A ASCENSÃO SELETIVA PRETENDIDA. NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a matrícula e a participação dos agravantes, ocupantes da graduação de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), em decorrência da alegada preterição.
2. De acordo com a regra prevista no art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei no 12.086/2009, em casos excepcionais pode ser assegurada a “promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido”, se houver demonstração de que o prejuízo decorreu de “comprovado erro administrativo”.
3. No caso em deslinde não é possível afirmar a preterição mencionada pelos agravantes, em virtude da promoção de policial militar que participou de procedimento seletivo diverso, em relação ao Curso de Habilitação de Oficiais cuja participação é pretendida pelos ora recorrentes. A preterição seria notória caso a aludida policial militar tivesse sido admitida no mesmo Curso de Habilitação, em detrimento dos demais candidatos.
4. Ademais, a ascensão seletiva em questão visa a garantir a correção de eventual preterição ocasionada por comprovado “erro administrativo”, pressupondo que o policial militar eventualmente preterido tenha cumprido os requisitos para a promoção pretendida. 4.1. Na presente hipótese os agravantes ainda não demonstraram o efetivo cumprimento dos requisitos para a promoção por eles pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.